Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-18.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004843-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI - CPF: 996.216.141-04 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (APELANTE), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - CPF: 261.035.358-83 (ADVOGADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (APELANTE), ALEX BUZETI GADOTI - CPF: 214.570.468-06 (APELANTE), MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI - CPF: 996.216.141-04 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (APELADO), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - CPF: 261.035.358-83 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (APELADO), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), ALEX BUZETI GADOTI - CPF: 214.570.468-06 (APELADO), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - CPF: 261.035.358-83 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), LUSANE APARECIDO DE FREITAS - CPF: 576.631.226-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BENEDITO APARECIDO BUZETTI E OUTROS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. POSSE INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Alex Buzeti Gadoti, Benedito Aparecido Buzetti, Fabricia Furia Buzetti e Maria Emilia Gaspar Botelho Funari contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraude em contrato de permuta de imóveis. A decisão originária condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais e morais e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão indenizatória; (ii) saber se os réus possuem legitimidade passiva e se existe coisa julgada; (iii) saber se são devidos os lucros cessantes reclamados pela autora, em razão da privação do uso dos imóveis.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual sujeita-se ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, CC/2002), que, no caso, não se perfectibilizou, pois o prazo iniciou-se com o reingresso na posse dos imóveis.

4.

Configurada a legitimidade passiva dos réus, reconhecida em ações anteriores que declararam a fraude e o uso de interposta pessoa para aquisição indevida dos bens. Inexistência de coisa julgada, dado que a pretensão indenizatória não foi objeto de apreciação no mérito nas demandas pretéritas.

5.

Demonstrada a privação da posse e da fruição econômica dos imóveis por período relevante, sendo cabível o ressarcimento a título de lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme média locatícia da região e do período da ocupação indevida.

6.

Correta a manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.073,16 e de danos morais no montante de R$ 20.000,00, por refletirem a extensão do dano e a gravidade do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A privação injusta da posse e da fruição econômica de imóvel enseja reparação por lucros cessantes.

2. A reconvenção é faculdade processual, não havendo preclusão ou renúncia ao direito material quando não manejada em demanda anterior."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações interpostos por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI, ALEX BUZETI GADOTI , FABRICIA FURIA BUZETTI e por MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI
(réus)

e

por
MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI
(autora) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar solidariamente os apelantes ao pagamento das seguintes verbas: “-
DANOS MATERIAIS, no valor total de R$ 16.073,16 (dezesseis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos),
consistentes nas despesas relativas aos IPTUs em atraso dos imóveis e aos reparos realizados. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação inicial (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula no. 43, STJ), conforme recibos, Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ). -
DANOS MORAIS, no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação inicial (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ).” O pedido de lucro cessantes foi julgado improcedente. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Os
primeiros apelantes, Benedito Aparecido Buzetti e outros
, preliminarmente defendem os apelantes a prescrição, argumentando que a prescrição começa a correr do dia em que o direito subjetivo poderia ser exercido. No caso, o prazo teve início em 2.012, momento da violação do direito da apelada, contudo, a ação somente foi proposta em 2.020, ou seja, após 7 anos e 8 meses da ocorrência do suposto ilícito.

Seguindo suscitam ilegitimidade passiva. Defendem que “Não houve qualquer ato fraudulento praticado pelos apelantes. A negociação foi feita exclusivamente entre a apelada e Lusane Aparecido de Freitas. Os Apelantes adquiriram os imóveis de forma lícita, amparados por escritura pública. Se houve fraude ou prática de ato ilícito este foi praticado por Lusane Aparecido de Freitas”.

No tópico 4, argumentam que houve a perda superveniente do objeto, obteve restituição dos imóveis em 2.018, tendo sido satisfeito a pretensão, não havendo resistência e restituição de forma espontânea. Assim, aduz que a ação indenizatória é descabida e desprovida de interesse de agir.

Seguindo, defendem a existência de coisa julgada, ao argumento de que na ação anterior de Rescisão de Contrato de Compra e Venda intervieram como terceiros, na modalidade de oposição, onde apresentaram a pretensão da exclusão de seus imóveis da demanda principal os quais eram de vossa posse e propriedade. Ao ser citada, a apelada limitou-se em apresentar contestação, sustentando que a aquisição de Lusane foi ilegal. Durante a demanda foram mantidos no imóvel, sendo julgado improcedente a oposição e declarada a nulidade das escrituras e os respectivos registros e matrículas, e condenando os opoentes na verba de sucumbência. Interposta a apelação, foi mantida a sentença. A apelada foi imitida na posse dos imóveis em 19 de julho de 2.018.

Nesse contexto asseveram que “na contestação à oposição a Apelada postulou os pedidos de seus eventuais direitos, e isto porque a ação principal e oposição se apresentavam na espécie de ação com natureza de caráter dúplice. Por esta razão, não é possível à Apelada querer modificar ou reverter à coisa julgada material, conforme pretende agora nesta infundada ação, e isto porque sua pretensão esbarra na coisa julgada material”.

No mérito, defendem que a apelada falta com a verdade com a verdade quanto ao momento em que os imóveis voltaram à sua posse e propriedade, pois, como comprovado por documentos públicos nestes atos, a mesma foi empossada e teve a confirmação da validade de seus títulos de propriedade no exato momento do transito em julgado, ou seja, em 19/07/2018, e a sentença condenatória foi quitada e dado cumprimento a tutela específica da obrigação de fazer a devolução da posse e propriedade, de forma espontânea.

Assim, até o trânsito em julgados, os apelantes estavam legalmente na posse e propriedade do imóvel e por isto não estão obrigados a qualquer reparo ou indenização em período anterior. Também que a sentença proferida na oposição foi sob efeito
ex nunc
.

Defendem ainda que a apelada se contradiz ao afirmar que os imóveis lhe pertenciam, e obriga os apelantes a pagarem despesas com limpeza, reforma e impostos dos bens que são de sua propriedade.

Ao final, requer seja julgado improcedente os pedidos de danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

A
2a apelante, Maria Emilia Gaspar Botelho Funari

alega haver equívoco quanto a prescrição, pois não se trata de ação não versa sobre responsabilidade civil decorrente de ato ilícito extracontratual, mas sim sobre o inadimplemento de um contrato de compra e venda com permuta de imóveis, no qual os réus, agindo de má-fé, utilizaram-se de um "testa de ferro" para se apropriarem dos imóveis da Apelante e “Considerando que o trânsito em julgado da referida sentença ocorreu em 10.12.2019, e que a presente ação foi ajuizada em 23.06.2020 data do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória”.

Impugna também a rejeição ao pedido de lucros cessantes, ao argumento de que são presumidos, pois, poderia ter alugado e gerado renda, caso não tivesse alugado aos apelados, bem como pugna pela condenação a indenização por danos morais. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento e reafirmação da tese de perda superveniente da ação e ausência de interesse de agir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI, ALEX BUZETI GADOTI , FABRICIA FURIA BUZETTI e MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI
(réus)

e

por
MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI
(autora) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar solidariamente os apelantes ao pagamento das seguintes verbas: “-
DANOS MATERIAIS, no valor total de R$ 16.073,16 (dezesseis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos),
consistentes nas despesas relativas aos IPTUs em atraso dos imóveis e aos reparos realizados. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação inicial (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula no. 43, STJ), conforme recibos, Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ). -
DANOS MORAIS, no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação inicial (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ).” O pedido de lucro cessantes foi julgado improcedente. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Segundo consta da inicial, a autora em 10/10/2012, celebrou com Lusane Aparecido de Freitas um contrato particular de compra e venda com permuta de imóveis, pelo qual este se comprometeu a pagar R$ 50.000,00 e entregar 88 lotes. No entanto, apenas o valor em dinheiro foi pago, não sendo transferidos os lotes prometidos. Sustenta que os réus agiram de má-fé ao utilizarem Lusane como "testa de ferro" para se apropriarem dos imóveis, registrando-os em seus nomes. Em razão dos prejuízos suportados, ingressou com ação de rescisão contratual e reintegração de posse (Processo no 3315-90.2013.811.0004), tendo sido reconhecida a fraude e determinada a restituição dos bens à autora. Os réus, por sua vez, ajuizaram ação de oposição (Processo no 6385-18.2013.811.0004), a qual foi julgada improcedente, confirmando-se a titularidade dos imóveis em favor da requerente. Sendo que o imóvel urbano contendo um barracão, denominado Lote 01-A01, localizado na rua 27, no. 68, no loteamento Julimar em Chapadão do Sul/MS, matrícula no. 2.505, do CRI de Chapadão do Sul, retornou à posse e propriedade da Autora em 20.08.2018, enquanto o imóvel urbano residencial localizado na rua Dr. Mário Correia no. 690, em Paranaíba/MS, matrícula no. 3.544, do CRI de Paranaíba, retornou à posse e propriedade da Autora em 20.03.2020.

Alega que, no período em que ficou privada da posse, sofreu danos materiais e morais, tendo que arcar com tributos, reformas e perdas decorrentes da impossibilidade de locação dos imóveis. Apresenta planilha indicando prejuízo total de R$ 180.956,05, incluindo: I) Aluguel não recebido do barracão comercial em Chapadão do Sul/MS: R$ 91.500,00; II) Aluguel não recebido do imóvel residencial em Paranaíba/MS: R$ 64.000,00; III) Reformas no imóvel de Paranaíba/MS: R$ 9.109,27; IV) Dívidas de IPTU do imóvel de Chapadão do Sul/MS: R$ 16.346,78.

Passo a apreciação dos recursos de forma individualizada:

1-

DO RECURSO INTERPOSTOS PELOS RÉUS, BENEDITO APARECIDO BUZETTI, ALEX BUZETI GADOTI , FABRICIA FURIA BUZETTI e MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI.

Os pontos impugnados são os seguintes:

i ) Pedido de reconhecimento da prescrição,

ii ) Ilegitimidade passiva,

iii) Perda do objeto, coisa julgada,

iv) Pedido de desprovimento
, diante da efetiva entrega da posse em 19/07/2018, quitação da sentença condenatória e que a sentença da oposição detém efeito
ex tunc.

i) No que tange a prescrição
, tem-se que a presente demanda foi ajuizada em face de fraude praticada pelos réus, que teriam utilizado interposta pessoa (“testa de ferro”) para se apropriar dos imóveis da autora, resultando na perda de posse e fruição dos bens durante anos.

Cumpre destacar que, embora se mencione contrato de compra e venda com permuta de imóveis, a presente ação não busca propriamente o cumprimento ou a resolução contratual, mas, sim, a reparação civil por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de ato ilícito. A narrativa fática e os pedidos formulados deixam claro que o objeto da lide consiste na obtenção de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude da ocupação indevida, deterioração, impossibilidade de fruição econômica (aluguéis), além dos danos morais experimentados pela autora.

Nesse contexto, verifica-se que o fundamento jurídico invocado repousa essencialmente nos artigos 186 e 927 do CC, que consagram a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito. A conduta dos réus, consistente na transferência fraudulenta da propriedade e posterior fruição exclusiva dos imóveis, configura esbulho possessório e violação de direito alheio, subsumindo-se à modalidade de responsabilidade civil extracontratual.

Sobre o ponto, a pretensão de reparação civil fundada em ocupação indevida de imóvel e frustração do uso econômico, ainda que em decorrência de fraude, submete-se ao prazo prescricional trienal.

Considerando a ciência inequívoca do dano apenas no momento do efetivo reingresso na posse, a partir de quando se concretizou o prejuízo material e a cessação da frustração econômica, o prazo prescricional de três anos iniciou-se, respectivamente, nessas datas.

A presente ação foi ajuizada em 23/06/2.020, razão pela qual não se verifica a fluência do prazo trienal até a propositura, afastando-se, assim, qualquer alegação de prescrição.

Portanto, considerando os fatos delineados, os dispositivos legais aplicáveis e a orientação consolidada pela jurisprudência pátria, conclui-se que a pretensão indenizatória deduzida nestes autos se encontra amparada no prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e que, na hipótese em exame, não se perfectibilizou até a data do ajuizamento.

ii) Ilegitimidade passiva.

Sem delongas, não há qualquer equívoco na r. sentença, tendo em vista que a responsabilidade dos apelantes já foi objeto de Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse no 3315-90.2013.811.0004 e na Ação de Oposição no. 6385-18.2013.811.0004, cuja sentença foi mantida pelo ETJMT, que reconheceu que Lusane Aparecido de Freitas foi utilizado apenas como “laranja”.

Escorreita a conclusão da sentença de que “uma vez que nos processos supracitados já houve o reconhecimento da participação dos Requeridos na fraude e, também, que estes se utilizaram do falecido LUSANE, como “testa de ferro” para prejudicar a Demandante, é evidente a legitimidade dos Requeridos para figurarem no polo passivo desta ação.”. (id. 287580936).

iii)
Sem dúvida também não há falar em perda do objeto
, em face da restituição dos imóveis, eis que a presente ação é exatamente decorrente do sucesso da apelada nas ações pretéritas.

Ou seja, a presente ação busca justamente indenização pelos prejuízos supostamente experimentados pela autora em decorrência da declaração de nulidade das escrituras públicas envolvendo a alienação dos imóveis de matrículas n.3.544 e 2.505, do RI de Paranaíba-MS e Chapadão do Sul-MS.

iv) No que tange a coisa julgada
, na hipótese sob exame, os ora apelados ajuizaram ação de oposição contra a autora (ora apelante), buscando impedir a reintegração de posse e manter-se na detenção dos imóveis.

Todavia, durante o processamento daquela oposição, a autora não apresentou reconvenção para formular pedidos indenizatórios em face dos réus, notadamente por lucros cessantes, danos emergentes ou danos morais, decorrentes da ocupação indevida dos bens.

Cumpre asseverar que a reconvenção constitui faculdade processual do réu (ou do demandado na oposição). A sua não apresentação não importa renúncia ou preclusão do direito material, tampouco impede o ajuizamento de ação autônoma para postular pretensão não deduzida, desde que observado o prazo prescricional.

Assim, a ausência de reconvenção não impede o ajuizamento posterior de ação autônoma com a mesma pretensão, pois a reconvenção é mera faculdade.

Do mesmo modo, a doutrina majoritária aduz que os limites objetivos da coisa julgada abrangem apenas o que foi efetivamente decidido, não atingindo direitos que poderiam ter sido deduzidos, mas não o foram. Nelson Nery Jr., em lição sempre lembrada, assevera:

"Não se forma coisa julgada sobre pretensão que não foi objeto de apreciação judicial, por ausência de pedido ou provocação." (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2021).

Esse também é o entendimento do preclaro Humberto Theodoro Júnior (Theodoro Júnior,

2008), que assim leciona:

“(...) Só prospera a exceção de coisa julgada quando o novo processo reproduz o anterior, isto é, quando nos dois a lide é a mesma. E, como ensina Carnelutti, só há identidade de lide quando os seus elementos – sujeitos, objeto e pretensão – são os mesmos (...) portanto, a comparação há de ser feita não entre as diversas pretensões formuladas nos dois processos, mas sim entre as decisões de mérito, porque só transitam em julgado as soluções da lide. Quando o juiz, por exemplo, num caso de cumulação de pedidos (reintegração de posse e perdas e danos, v.g.), deixa de apreciar na sentença a questão da indenização e apenas defere o interdito possessório, não é possível falar em julgamento implícito sobre o pedido não examinado. Cada pedido, na verdade, revela uma lide, de sorte que, quando o autor cumula vários deles numa só ação, o que ocorre é ‘processo com pluralidade de lides’. Se o juiz, por descuido, não resolveu um dos pedidos, a coisa julgada só se estabelecerá sobre a questão decidida. Quanto àquele que não foi apreciado na sentença, ficará livre à parte o direito de renová-lo em outra ação, posto que nosso direito desconhece julgamentos presumidos ou implícitos. Só as premissas da conclusão do julgado é que se têm por decididas (...).”

Nesse mesmo sentido, ensina LUIZ FUX:

“Explicitando o dispositivo de que a coisa julgada material adstringe-se ao julgamento do pedido e das questões decididas, tem-se que, se o pedido não foi apreciado pela sentença e o autor não embargos de declaração, não se formou coisa julgada, podendo o demandante propor nova ação com o mesmo objeto.”
(Curso de direito processual civil. 5a ed. - Rio de Janeiro:
Forense, 2022, pag. 462 - grifei).

Essa, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo, que, embora produzidos sob a perspectiva do código revogado, aplicam-se integralmente às relações jurídicas constituídas sob a vigência do novo
“Codex”
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor.

Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1264894 / PR, Rel Ministra NANY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 16/09/2015).

Nessa esteira de intelecção, resta patente a inexistência de coisa julgada material, na espécie, pois o pedido de declaração de abusividade e restituição em dobro relacionaram-se, unicamente, às tarifas supramencionadas, sendo possível o requerimento, quanto aos juros, em ação autônoma.

Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior, resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional (AgInt no AREsp no 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021).

Ainda, o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021.

O art. 503 do Código de Processo Civil é muito claro em dispor que a coisa julgada se limita à “questão principal expressamente decidida”. Logo, se não houve expressa decisão da questão, coisa julgada efetivamente não pode ocorrer, sob pena de violação da lei.

A análise dos autos revela que a autora, à época da oposição, limitou-se a defender sua posse e a buscar a reintegração do domínio, não deduzindo pedidos indenizatórios, seja em reconvenção, seja por cumulação objetiva de pedidos.

Por consequência, inexiste coisa julgada material sobre tais pleitos, uma vez que a pretensão indenizatória não foi apreciada no mérito naquela demanda.

Quanto ao mérito, da mesma forma a sentença não comporta qualquer reparo, pois, a apelada foi indevidamente privada de seus bens, conforme já reconhecido em sentenças transitada em julgado, por ato praticado pelos apelantes, de modo que faz jus as indenizações.

Colaciona parte da sentença, mantendo-se integralmente seus fundamentos:

“...
DA RESPONSABILIDADE CIVIL

33.
É sabido que a obrigação de indenizar por ato ilícito, encontra-se insculpida no art. 186, 927 e ss., do CC/2002.

34.
Portanto, extrai-se dos citados dispositivos um amplo dever legal de “não lesar” e, por consequência, sempre que restar demonstrado que por um comportamento contrário se causou algum prejuízo injusto a outrem, surgirá o dever de indenizar.

35. Logo, considera-se ato ilícito, passível de indenização, aquele praticado por terceiro que venha a refletir danosamente sobre a vítima, sua condição humana, os direitos da personalidade ou sobre o patrimônio desta.

36. No caso em apreço, a parte Autora foi indevidamente privada de seus bens, conforme reconhecido por sentença na ação de rescisão contratual e reintegração de posse (Processo no 3315-90.2013.811.0004), na qual se reconheceu a fraude e determinou a restituição dos bens à Demandante (MARIA EMILIA).

37. Do mesmo modo, a sentença proferida na Ação de Oposição (Processo no 6385-18.2013.811.0004), que julgou improcedente aquela demanda, confirmando a titularidade dos imóveis em favor da Autora (MARIA EMILIA).

38. A mencionada sentença foi confirmada pelo ETJMT que utilizou como razões de decidir a fundamentação contida na própria sentença.

39. Dito isso, é cristalina responsabilidade dos Requeridos pelos danos causados à parte Autora, já que em decorrência de seus atos, a Autora se viu impossibilitada de usufruir de seus imóveis, gerir seus negócios ou de aliená-los e adquirir outros bens.

40. Logo, é certo dizer que a Demandante, vivenciou situação de frustração e impotência gerados pelas funestas consequências das ações perpetradas pelos Requeridos, motivo pelo qual nasce o direito ao pleito de indenização, ora perseguido.

DOS DANOS MATERIAIS

DANOS EMERGENTES

41. Tem-se por Dano Material aquele que afeta tão somente o patrimônio do ofendido, causando-lhe prejuízo financeiro em decorrência do ilícito praticado pelo agente.

42. Entende-se por Dano Emergente o efetivo prejuízo, ou seja, a perda real, aquilo que efetivamente se perdeu em virtude do ato praticado ou do fato ocorrido.

43. A prova das despesas, em regra, consiste na juntada de recibos, comprovantes de pagamentos, orçamentos e Notas Fiscais.

44. A Autora alega danos materiais no valor de
R$ 9.109,27
(nove mil cento e nove reais e vinte e sete centavos), relativos aos valores gastos com a reforma do imóvel localizado em Paranaíba/MS e
R$ 16.346,78
(dezesseis mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), referentes ao pagamento de IPTU do imóvel localizado em Chapadão do Sul/MS, perfazendo um total geral de
R$ 25.456,05
(vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

45. Com relação aos débitos inerentes ao inadimplemento de IPTU do imóvel localizado em Chapadão do Sul /MS, a Demandante conseguiu comprovar, tão somente, o valor de
R$ 15.349,94
(quinze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), em seu nome, conforme documentos de fls. 33, do ID. 48654859. Haja vista que os mencionados documentos demonstram a existência de uma Execução Fiscal na 2a Vara de Chapadão do Sul/MS, para cobrança de IPTU do período de 2015 a 2018, ou seja, período em que o imóvel esteve em posse dos Requeridos.

46. Dito isso, é devido o pagamento em favor da Autora no valor de
R$ 15.349,94 (quinze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos),
relativos aos IPTUs não adimplidos pelos Requeridos.

47. No que tange às supostas despesas com o reparo dos imóveis, temos que grande parte dos documentos apresentados estão em nome de Terceiros e até de Pessoa Jurídica, não havendo comprovação dos gastos realmente suportados pela parte Autora (fls. 55/60, do ID. 48654859; fls. 65 e 67, do ID. 48654859).

48. Logo, tendo comprovado somente as despesas relativas aos documentos de fls. 61/63 e 66, do ID. 48654859, a Requerente faz jus tão somente à indenização no valor de
R$ 723,22 (setecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos)
que, somados aos
R$ 15.349,94 (quinze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
, perfazem o total de
R$ 16.073,16 (dezesseis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos) a título de Danos Materiais
.

49. Com relação aos demais documentos cabe tecer breves comentários.

50. O Documento de fls. 34, do ID. 48654859, encontra-se em nome do Requerido BENEDITO APARECIDO BUZETTI, sendo responsabilidade deste o seu adimplemento,

51. O Extrato bancário de fls. 35, do ID. 48654959, não foi devidamente identificado e nem relacionado aos autos, logo deve ser desconsiderado.

52. Os documentos de fls. 36/37, aparentemente versam acerca da mesma Execução Fiscal que tramita na 2a Vara de Chapadão do Sul, mencionada nos itens “45 e 46”. Logo, para evitar a incidência de cobrança em duplicidade, também devem ser desconsiderados.

53. O Documento de fls. 41, do ID. 48654859, versa a respeito da cobrança extrajudicial do IPTU do período de 2015/2018, do imóvel de Chapadão do Sul/MS. Tais valores devem ser desconsiderados, tendo em vista que já contabilizados nos itens “45 e 46”, desta decisão.

54. Com relação às fotografias de fls. 50/54 se referem a uma casa aparentemente abandonada e com diversas avarias, todavia, não individualizam de forma satisfatória o imóvel e, nem tampouco especificam data, avarias, orçamentos e reparos efetivamente realizados. Portanto, sem a correlação com outras provas, torna-se impossível sua utilização para a quantificação da indenização por danos materiais.

55. O comprovante de despesas de hotel e frigobar, não se presta a prova para indenização por danos materiais decorrentes de despesas de reparo dos imóveis, motivo pelo qual deve ser desconsiderado (fls. 64, do ID. 48654859).

56. Desta feita, tendo em vista que a Autora não logrou êxito em demonstrar a totalidade das despesas pleiteadas, resta comprovado, tão somente, as despesas no valor de
R$ 16.073,16 (dezesseis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos).

LUCROS CESSANTES

57. Com relação aos LUCROS CESSANTES, a parte Autora limitou-se a trazer aos autos um Contrato de Locação firmado com Terceiro, no período de 01.10.2018 a 30.09.2019, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e projetando esse mesmo valor para todo o período pugna pelo recebimento de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais).

58. Com relação ao imóvel de Paranaíba/MS, juntou apenas um anúncio de um imóvel para locação no valor de R$ 800,00 e pugna pela indenização no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), por entender que seria o valor correspondente ao período que se viu privada de utilizá-lo.

59. No entanto, o mencionado contrato e o anúncio apresentado são insuficientes para a comprovação da renda no montante pleiteado, notadamente, porque os valores pactuados entre os contratantes e o pretendido na locação, sem quaisquer outros documentos que os corroborem não se prestam à demonstração da realidade do mercado imobiliário atual e, nem tampouco, dos anos anteriores.

60. Portanto, não há nos autos qualquer documento que comprove que a renda locatícia seria efetivamente obtida nos patamares pretendidos pela Autora ou, ainda, se correspondem à média do mercado imobiliário da região nos dias atuais e nos anos anteriores, bem como se houve ou não aquecimento, esfriamento ou manutenção do mercado imobiliário desde a lavratura do negócio fraudulento até a retomada dos imóveis.

61. Nesse sentido, cabe trazer à colação entendimentos já demonstrados pelos nossos Tribunais, senão vejamos.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS . OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes. 2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório . 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA.
Os lucros cessantes, para serem caracterizados como indenizáveis, devem se fundar em bases seguras e exigem comprovação, de modo que não sejam neles compreendidos lucros imaginários, presumidos ou hipotéticos. Meras alegações e estimativas não autorizam o reconhecimento do alegado prejuízo. Não comprovados pela autora, a quem incumbia o ônus da prova, os alegados lucros cessantes, impõe-se a improcedência da pretensão. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
. (Apelação Cível No 70078005931, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 10/10/2018).” (TJ-RS - AC: 70078005931 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 10/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2018)

62. Assim, uma vez que inexistem documentos aptos à comprovação dos valores que efetivamente deixou de lucrar no período,
a improcedência do pleito de Danos Materiais na modalidade LUCROS CESSANTES, é impositiva
.

DOS DANOS MORAIS

63. O Dano Moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de lhe gerar alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral, consubstanciado em valores como a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que fogem à normalidade e, por conseguinte, causam grande aflição e angústia à pessoa vitimada.

64. Conforme leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
dano moral é a dor
, vexame,
sofrimento
ou humilhação que,
fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrios em seu bem estar
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 105).

65. No caso dos autos, temos que a causa de pedir está diretamente ligada à fraude perpetrada pelos Requeridos, por meio do falecido. LUSANE. A fraude foi posteriormente reconhecida na ação de rescisão contratual e reintegração de posse no. 3315-90.2013.811.0004, que foi julgada procedente e determinou a restituição dos imóveis negociados à esfera patrimonial da parte Autora.

66. Assim, comprovado que a contratação se perpetrou mediante fraude em desfavor da parte Autora, que se viu privada de seus imóveis, é evidente que foge à normalidade e à boa-fé que espera dos contratantes, deixando de ser um mero aborrecimento e passando a configurar um abalo psicológico àquela que se viu impotente e tolhida de seus bens, precisando recorrer ao Poder Judiciário para reavê-los.

67. Nesse sentido:

“(...)
A rescisão do contrato de aquisição do imóvel negociado entre as partes, ultrapassa em muito a categoria do simples descumprimento contratual e do mero aborrecimento, dando causa à configuração de um verdadeiro dano moral passível de reparação. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre buscando atingir os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pelo ilícito já praticado e inibi-lo na adoção de novas condutas lesivas
.” (TJ-MG - AC: 10000221159320001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2022)

68. Desse modo, comprovada a responsabilidade dos Requeridos e o cabimento do dano moral, cumpre observar a extensão do dever de indenizar.

69. Para reparar os danos morais sofridos, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento sofrido pela parte ofendida, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável à análise dos fatos concretos apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

70. Desse modo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, a condição social e material dos envolvidos e os critérios da razoabilidade, moderação e prudência adotados pelo STJ em casos dessa natureza, entendo justa a indenização no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para a Requerente, a título de reparação pelos DANOS MORAIS sofridos em virtude dos fatos narrados e suas consequências.

71. Sobre os efeitos da condenação de reparação por Danos Morais, devem ser aplicados os critérios seguidos pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos juros moratórios desde a data da citação, nos termos do art. 405, CC/2002 e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula no. 362-STJ. Deverão os juros ser calculados, como visto acima, à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02).

72. A correção monetária, conforme a jurisprudência acima mencionada terá como termo inicial de incidência a data em que se estabelecer o valor definitivo da indenização, ou seja, será calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA.

DISPOSITIVO

73. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para
CONDENAR

solidariamente

os Requeridos
ALEX BUZETTI GADOTI, BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI
no pagamento das seguintes verbas,
em favor da Autora MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI:

-
DANOS MATERIAIS, no valor total de R$ 16.073,16 (dezesseis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos),
consistentes nas despesas relativas aos IPTUs em atraso dos imóveis e aos reparos realizados. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação inicial (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula no. 43, STJ), conforme recibos, Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ).

-
DANOS MORAIS, no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação inicial (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ).

74.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por Lucros Cessantes, uma vez que não comprovados nos autos.

75. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.”.

Embora a declaração de nulidade de negócio jurídica opere efeito
ex tunc
, é certo que na presente ação a apelada pleiteia as indenizações pela privação dos seus bens, em período anterior a decretação da nulidade.

Ou seja, conquanto a nulidade retroaja, gerando efeitos desde o momento da celebração, isso não impede a configuração de danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela parte prejudicada durante o período em que se encontrou privada do bem, especialmente quando o uso ou fruição foram transferidos a terceiros de forma indevida ou fraudulenta.

No caso em apreço, verifica-se que a autora pleiteia indenização correspondente ao período em que foi privada da posse de seus imóveis, apontando lucros cessantes (aluguéis não recebidos), despesas de manutenção, impostos pagos, bem como danos morais, tudo decorrente da fruição exclusiva dos bens pelos réus.

Ainda que a decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico produza efeitos retroativos, o período em que os réus exerceram a posse e exploraram economicamente os imóveis não deixa de existir no plano fático, sendo causa autônoma geradora de prejuízo.

Nesse contexto, a declaração de nulidade não elide a obrigação de indenizar pelos danos efetivos decorrentes do gozo ou fruição do bem.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI.

Os pontos impugnados são os seguintes:

i)

Prescrição;

ii)

Lucros cessantes; e

iii)

Danos Morais.

No que tange a prescrição deixo de tecer nova fundamentação eis que já foi enfrentada no recurso dos réus; aliás, sequer há interesse de agir na sentença, que lhe foi favorável no ponto.

Quanto aos lucros cessantes, o juízo afastou-os sob o fundamento de que não há nos autos comprovação da renda locatícia que efetivamente seria obtida nos patamares pretendidos ou se correspondem a média do mercado imobiliário da região atualmente e nos anos anteriores. Ou seja, inadmitiu lucros cessantes presumidos ou hipotéticos.

No que tange ao pedido de
lucros cessantes
, razão assiste à autora.

Conforme se extrai da moldura fática e jurídica delineada nos autos, a apelante foi privada da posse e fruição de seus imóveis por período considerável, em razão de conduta fraudulenta praticada pelos réus, circunstância que lhe impediu o uso próprio ou a exploração econômica (locação), ocasionando-lhe prejuízos diretos e inequívocos.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consagra a possibilidade de reparação por lucros cessantes nos casos em que o titular do bem se vê privado de seu uso ou gozo em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro.

Mutatis mutandis, aplica-se ao caso presente a
ratio decidendi
firmada no julgamento do AgInt no REsp 1.881.482/SP, relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 06/02/2024, onde restou assentado que “os lucros cessantes são presumidos na hipótese em que o proprietário é injustamente privado da posse do imóvel, seja para uso próprio ou para obtenção de renda locatícia”.

Naquele precedente, a Corte reconheceu que a privação do bem — independentemente de eventual efetiva prova de aluguel futuro ou intenção de locação — já configura por si só situação geradora de lucros cessantes, bastando demonstrar o período de indisponibilidade e o valor médio de mercado do aluguel do imóvel, que, no caso, podem ser fixados em liquidação de sentença, se necessário.

Com efeito, mesmo considerando a declaração de nulidade do negócio jurídico (que opera ex tunc), não se pode desconsiderar o efetivo período de fruição exclusiva dos réus, que impediu a autora de explorar economicamente os bens, constituindo fato gerador autônomo de obrigação reparatória.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho “Lucro cessante é o ganho que o lesado deixou de auferir em razão do ato danoso. Enquanto o dano emergente representa uma diminuição efetiva do patrimônio, o lucro cessante representa o que razoavelmente se poderia esperar ganhar, não se exigindo prova matemática exata, mas uma razoável certeza, à luz das circunstâncias.” (Programa de Responsabilidade Civil, 15a ed., Malheiros, 2023, p. 109-110)

Assim, considerando o arcabouço probatório coligido aos autos, inclusive com apresentação de contrato de locação celebrado posteriormente, bem como anúncio de mercado imobiliário, entendo suficiente a demonstração inicial da vocação econômica dos imóveis e a aptidão para gerar renda. Eventual discussão residual sobre valores exatos deverá ser resolvida em fase de liquidação.

Portanto, mostra-se juridicamente correta a reforma parcial da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao período em que a autora esteve privada da posse dos imóveis, cujo valor deverá ser fixado conforme valores médios de locação na região, a serem apurados em fase de liquidação.

No que tange aos danos morais, verifico que já houve condenação em valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tal quantia revela-se adequada e proporcional, guardando estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros consolidados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a indenização por dano moral deve compensar o abalo sofrido pela vítima, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico e sancionatório ao causador do dano.

Com efeito, considerando a extensão do prejuízo experimentado pela autora, a gravidade do ilícito, o tempo de privação do bem, a condição socioeconômica das partes e o caráter punitivo-preventivo da reparação, o
quantum
arbitrado se mostra condizente com as diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais, não comportando majoração ou redução.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso interposto pelos réus
e
dar parcial provimento ao recurso da autora
, Maria Emilia Gaspar Botelho Funari, para:

a) Reformar parcialmente a sentença a fim de
condenar os réus ALEX BUZETI GADOTI, BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI ao pagamento de indenização por lucros cessantes
, correspondentes ao período em que a autora esteve privada da posse e fruição dos imóveis, valores que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, tomando-se por base o valor médio de mercado da locação de cada imóvel na respectiva região e no período de ocupação indevida;

b)
Manter integralmente a condenação ao pagamento de danos materiais
, no valor de R$ 16.073,16 (dezesseis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos), bem como a indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos definidos na sentença;

c) Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 17% os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, observados os percentuais fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025